Tribunal: TJMT
Processo: 0019880-78.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019880-78.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), THAISA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 038.472.551-18 (APELANTE), LAURIANNE CRISTINNE MOREIRA DE AMORIM FEITOSA - CPF: 034.002.321-06 (APELANTE), SANDRO DA SILVA RABELO (APELANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 699.850.301-68 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), LAURIANNE CRISTINNE MOREIRA DE AMORIM FEITOSA - CPF: 034.002.321-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO DA SILVA RABELO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA DESCLASSIFICAR O CRIME IMPUTADO À APELANTE PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO
DA DEFESA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE – ARGUIDA A ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO

–
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que se trata de crime permanente.

Restando dúvidas insuperáveis acerca da autoria do delito de tráfico de drogas, não se pode presumir que o entorpecente apreendido com a acusada seria destinado à mercancia, de modo que deve operar a desclassificação da conduta, com esteio no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos pela acusada
Thaísa Souza de Almeida
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 19880- 78.2014.811.0042 (código 378322), que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade, sustentando a ilegalidade da busca e apreensão realizada, ante a violação do domicílio da ré. No mérito, pleiteia a absolvição ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas, com fulcro da insuficiência probatória; subsidiariamente, a aplicação do privilégio e a fixação de regime prisional aberto (Id. 36418470).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 36418479).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 38582464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Preliminarmente, importante analisar a alegação defensiva de
ilegalidade da busca e apreensão
realizada, a qual aduz ter ofendido o princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar diante da inexistência de autorização judicial ou de anuência da moradora, ora apelante, de modo que as provas obtidas, e aquelas que se derivam delas, são ilícitas.

Após o detido exame dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Não observo qualquer ilegalidade na ação policial efetuada, em razão do
estado de flagrância
, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que se protrai no tempo.

Nesse ponto, consta do feito que a Polícia recebeu denúncia anônima informando que a apelante iria receber, em uma mochila cinza, certa quantidade de droga (1,5kg de cocaína), um
notebook
e perfume, e que a droga destinava ao seu companheiro que se encontrava segregado, ora corréu; e ainda, os policiais foram informados de que um veículo palio de cor branca teria sido usado para levar o entorpecente até a residência da recorrente.

Diante dessas informações apuradas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, os milicianos efetuaram diligências e em buscas na residência da apelante, ocasião em que estava na companhia da corré Laurianne, foram encontrados substância entorpecente (49,90g de maconha), a quantia de R$ 611,00 (seiscentos e onze reais) e demais objetos delatados.

Impende destacar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Saliente-se que o tráfico de drogas é
crime permanente
, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento sem expedição de mandado judicial (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Diante disso, verifico que não houve qualquer irregularidade na ação policial passível de nulidade, bem como nas provas obtidas, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise meritória.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou a
acusada
Thaísa Souza de Almeida

como incursa nas sanções do artigo
33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ressai da exordial acusatória:

“Conforme Inquérito Policial incluso, no dia 12 de setembro de 2013, por volta das 17h,
a denunciada Thaísa Souza de Almeida foi presa em flagrante por ter em depósito e guardar drogas, em sua residência
, e a denunciada Laurianne Cristinne Moreira de Amorim foi presa flagrada transportando e fornecendo drogas, ambas sem autorização e em desacordo com determinação legal, as quais possuíam finalidade diversa do próprio consumo. O denunciado Sandro da Silva Rabelo agiu em autoria mediata, ao solicitar à convivente Thaísa Souza de Almeida a compra e transporte de drogas, sem a finalidade de consumo próprio.

De acordo com o que foi apurado,
o serviço de inteligência da Polícia Militar desvendou que a esposa do Sandro Louco receberia uma encomenda, tratando-se de uma mochila contendo 1,5kg de cocaína, 01 notebook e 01 frasco de perfume e que, posteriormente, seria entregue ao reeducando no Presídio Pascoal Ramos.

Não sabendo ainda ao certo a hora e local, descortinou-se durante a operação policial o endereço da residência da denunciada. Após isso,
os policiais receberem uma denúncia anônima de que um veículo Palio, de cor branca, teria levado o entorpecente até a residência da denunciada Thaísa.

Os militares dirigiram-se ao local e lograram em abordar as denunciadas Thaísa e Laurianne. Então, foram
realizadas buscas na quitinete, tendo os milicianos localizado a mencionada mochila, exatamente como informado na denúncia e, no interior da bolsa, localizaram 01 notebook e a quantia de R$ 611,00 (seiscentos e onze reais).

Em seguida,
próximo a mochila encontraram 01 (uma) porção de maconha, dispensada dentro de uma vasilha branca, sendo preparada para divisão em trouxinhas.

No momento da apreensão, a denunciada Laurianne afirmou que a mochila e o notebook seriam de sua propriedade.

Os militares averiguaram o aparelho celular de Thaisa e verificaram nos registros de ligações várias chamadas entre a denunciada Thaisa e o codenunciado Sandro Louco, tanto recebidas quanto efetuadas.

Diante da situação, foram as denunciadas encaminhadas à autoridade policial, que lavrou o auto de prisão em flagrante em relação a denunciada Thaisa Souza de Almeida.

Foram realizados exames periciais nos materiais apreendidos e, conforme Laudo de Constatação n.o 4710/2013 (fl. 12/13), tratavam-se no total de
02 (duas) porções de maconha, que somadas apresentaram massa de 49,90g (quarenta e nove gramas e noventa centigramas).

Na delegacia, a denunciada alegou que a droga destinava-se apenas ao consumo pessoal, tendo-a adquirida por R$ 50,00. Negou que o entorpecente seria entregue ao reeducando Sandro Louco, porém confessou que mantém relacionamento amoroso com o mesmo há aproximadamente 10 meses e que, desde então, frequenta a cadeia.

A denunciada Laurianne confessou que a mochila era de sua propriedade, no entanto, disse que no interior da bolsa foram encontrados apenas o notebook e o dinheiro. Acrescentou que a droga apreendida pertencia a denunciada Thaísa.

Já o denunciado Sandro Louco confessou que, inicialmente, assumiu a propriedade do entorpecente apenas para isentar de qualquer responsabilidade a denunciada Thaísa, no entanto, declarou que não exerce o tráfico de drogas e que sua convivente é apenas usuária.

Contudo, o detalhado relatório policial de fl. 28/36 revelam que as denunciadas atuam como colaboradoras do tráfico, especialmente porque a denunciada Thaísa é convivente do reeducando Sandro Louco, afamado por ser um dos líderes da organização criminosa 'Comando Vermelho' no estado de Mato Grosso e a denunciada Laurianne é filha do traficante Sebastião Lause Queiroz de Amorim, vulgo 'Dandão', que mesmo preso continua a fomentar a venda de drogas.

Além disso, os dados armazenados do telefone celular da denunciada Thaisa demonstram que entre os dias 09.09.13 e 12.09.13 (data da prisão de Thaisa) haviam trinta e cinco chamadas recebidas de Sandro Louco. Na data da prisão da denunciada Thaisa, verificou-se ainda que foram efetuadas e recebidas várias ligações para os indivíduos 'Negão', 'Negão Claro', Francisco Tap', Ju Tota' e 'Lauri' (Laurianne), todos supostamente envolvidos com o tráfico.

Em consulta ao sistema eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi possível observar que o denunciado Sandro possui PÉSSIMOS ANTECEDENTES, posto que ostenta, dentre a vasta lista de crimes, condenações por homicídios qualificados (Códigos 67071 e 101711), organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e associação criminosa (Executivo de pena 21165-43.2013.811.0042 – Código 358792) e lenocídio (Código 6364 – Comarca de Campo Novo dos Parecis); já a denunciada Laurianne responde atualmente por Furto Qualificado (Processo 19424- 36.2011.811.0042 da 6a Vara Criminal da Capital).

As circunstâncias do evento criminoso indicam a ocorrência do crime de tráfico de drogas por parte das denunciadas, que, exatamente como apurado e mencionado na denúncia foram surpreendidas com drogas. Esse fato, aliado ao minucioso relatório da Polícia Civil apontando as denunciadas como colaboradoras do denunciado Sandro Louco e do reeducando Dandão, os antecedentes dos denunciados, a expressiva quantia em dinheiro apreendida e à situação de desemprego das denunciadas, são indicativos de que realmente aconteceu o delito em questão. Desse modo, existem elementos suficientes para a instauração de ação penal em desfavor deles.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência Thaisa Souza de Almeida, Laurianne Cristinne Moreira de Amorim e Sandro da Silva Rabelo, como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Requer este Parquet, portanto, que sejam notificados os denunciados e recebida a presente denúncia, citando-os para se fazerem presentes à audiência de instrução, a fim de que resulte, depois de ouvidas as testemunhas, no julgamento procedente do pedido condenatório.

(...)”
(Id. 36415464).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença (Id. 36418456), na qual o Juízo de origem julgou
parcialmente procedente
a denúncia, condenando apenas a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (
art.
33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa, absolvendo os coacusados Sandro da Silva Rabelo e Laurianne Cristinne Moreira de Amorim.

Inconformada com a condenação, a defesa da ré Thaísa interpôs o presente recurso a fim de reformar a decisão singular para absolvê-la, ou subsidiariamente, desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, consubstanciada na negativa de autoria e insuficiência probatória.

Caso contrário, postula pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), em seu grau máximo, e a fixação do regime prisional aberto.

Com o acurado exame dos elementos de prova juntados ao feito e das alegações apresentadas no recurso, verifico que a
pretensão desclassificatória

merece amparo
, uma vez que restam dúvidas insuperáveis acerca da finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Conforme acima exposto, foi imputado o delito de tráfico de drogas à apelante, pois a corré Laurianne teria levado substância entorpecente até a recorrente que, por sua vez, iria entregá-la ao seu convivente à época, o corréu Sandro, que se encontrava preso na penitenciária do Estado.

Esse fato se originou de uma denúncia anônima que informava esse e outros detalhes, contudo, as provas produzidas, especialmente durante a fase judicial, não foram suficientes para demonstrar essa
cadeia ilícita
, ou seja, a finalidade de transportar a droga para o interior do presídio.

A carência de provas é tamanha que o magistrado singular
absolveu os coacusados
Laurianne e Sandro pela prática do crime de tráfico de drogas, sustentando que
“ao final da instrução processual não restou confirmado que a droga apreendida seria, de fato, entregue ao denunciado SANDRO ou mesmo que teria sido encomendada por ele. Tampouco que a ré LAURIANNE foi quem fez a entrega do entorpecente na residência da codenunciada THAISA”
(p. 96, Id. 36418451).

Ora, se a conduta atribuída à apelante, em consonância com a denúncia obtida, era de “guardar” e “ter em depósito” substância entorpecente,
a fim

de
entregá-la ao corréu no interior da unidade prisional, e inexistindo prova de que a droga seria de fato destinada ao coacusado ou que ele a tivesse encomendado, igualmente não há prova da traficância por parte da recorrente, ao passo que não ficou demonstrada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Insta consignar que a
delatio criminis
não apontava a residência da acusada como ponto de comércio de drogas (“boca de fumo”) e tampouco informava que ela vendia entorpecente, não havendo nos autos qualquer elemento de prova nesse sentido, de modo que não é possível presumir que a droga apreendida na residência da apelante, “mantida em depósito”, destinava-se à traficância, especialmente ao considerar a
pequena quantidade
apreendida (frise-se que diversa da quantidade apontada na denúncia anônima) e que
não
fora encontrado demais apetrechos comumente utilizados para a mercancia de drogas.

De acordo com as declarações prestadas pela recorrente, esta admitiu a propriedade da droga, porém asseverou que se destinava ao seu próprio consumo, uma vez que é usuária de drogas. Relatou que no dia dos fatos estava em sua residência com sua amiga Laurianne, ora corré, quando os policiais chegaram em sua casa em razão da existência de denúncias; que foi apreendida a droga que se encontrava no congelador da geladeira; que guardava nesse lugar para conservar o entorpecente e consumir depois; aduziu que a mochila onde foi encontrado o dinheiro e o
notebook
pertencia a Laurianne e que o montante era proveniente do recebimento de aluguel; narrou ainda que, à época dos fatos em exame, havia 10 meses que estava em um relacionamento amoroso com Sandro, ora corréu, e mantinha contato telefônico com ele sempre que ele conseguia telefone dentro do presídio (mídia audiovisual, p. 214).

A citada coacusada, Laurianne, relatou em Juízo que no dia dos fatos ela foi até a casa de Thaísa, ora apelante, levar alguns pertences para o filho dela e naquela ocasião os policiais adentraram o local; e que após as buscas, eles encontraram uma porção muito pequena de maconha dentro da geladeira; ademais, negou qualquer vínculo com o entorpecente localizado, aduzindo que nem sequer é usuária; negou também a propriedade do dinheiro apreendido, dizendo que apenas o
notebook
lhe pertencia, e esclareceu que a motocicleta
Biz
, de cor preta, era de sua propriedade, utilizada para se deslocar até a residência da recorrente (mídia audiovisual, p. 214).

O corréu Sandro, companheiro da apelante à época dos fatos, narrou perante a autoridade judicial que não tinha nenhum envolvimento com a droga apreendida e que esta pertencia a sua convivente Thaísa; disse que a droga foi encontrada na residência da apelante e que seria para o consumo dela, afirmando que ela é usuária de drogas; além disso, afirmou que mantinha contato telefônico com a recorrente (mídia audiovisual, p. 215).

Destarte, além de algumas inconsistências pontuais entre os fatos atribuídos com base na denúncia anônima e a realidade fática – como a diferente quantidade e natureza de droga apreendida; o veículo que a corré utilizava no dia dos fatos a fim de transportar a droga; o lugar onde foi localizada a droga na residência da recorrente;
etc.
–, verifica-se que as provas produzidas se mostram insuficientes para dar ensejo à condenação.

Convém ressaltar que o policial Greisson Hely Siqueira Alvarenga, ouvido em Juízo, esclareceu que a porção de maconha apreendida na casa da apelante em verdade estava acondicionada dentro da geladeira e, a respeito de a corré Laurianne ter conduzido o veículo Palio de cor branca, respondeu que somente a Equipe de inteligência tinha essa informação, acrescentando que chegou ao local dos fatos somente após 15 ou 20 minutos, de modo que só se fazia presente a recorrente e não viu a citada corré no local (mídia audiovisual, p. 214).

O investigador de polícia Oscarmo de Barros Golçalves prestou declarações mais detalhadas em sede judicial, relatando que participou das investigações complementares, as quais tinham o objetivo de apurar o envolvimento dos três acusados com a mercancia de drogas; disse que vizinhos e familiares de Thaísa informaram que ela mantinha relacionamento com “Sandro Louco” e que ela não trabalhava; aduziu que ficou demonstrado, até mesmo por meio do Serviço de Inteligência, que Laurianne era responsável pelo transporte da droga até a acusada Thaísa e que ela levaria para o presídio, para o reeducando Sandro; narrou que Laurianne tinha um veículo Pálio branco, que inclusive foi avistado estacionado na garagem de sua residência, mas que não conseguiu em momento algum falar com ela; declarou que, após os levantamentos, não restou dúvidas de que a droga apreendida na residência da apelante seria entregue ao convivente Sandro no interior do presídio (mídia audiovisual, p. 214).

Não obstante tais afirmações acerca da ação conjunta entre os acusados com a finalidade de mercantilizar droga, conforme exposto no início, as provas colhidas durante a persecução penal não foram capazes de comprovar que a corré Laurianne teria entregue a droga à apelante e nem que esta se destinava ao corréu Sandro.

Além do mais, pelo que se observa do contexto fático-probatório apresentado, restam dúvidas insuperáveis acerca da traficância por parte da recorrente, a qual não atuou em conjunto com os corréus e nem ficou demonstrado que atuava por conta própria a fim de comercializar entorpecentes.

Saliente-se que no sistema processual penal pátrio vige o
princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, a autoria ou a tipicidade delitiva, conduz à absolvição do acusado.

Com efeito, determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor a pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de delito equiparado a hediondo.

Portanto, não bastam meros indícios e presunções, mas a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no Juízo criminal.

Nesse sentido, trago precedentes desta Corte de Justiça:

“(...) Se prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria do delito, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativo se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.
” (TJMT – Apelação n. 8747/2011, Comarca de São José de Quatro Marcos, Primeira Câmara Criminal, Rel. Dr. Rondon Bassil Dower Junior, DJe 13.12.2011).

“(...)
Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto à sua perpetração, com fulcro em provas contundentes e incontroversas. Inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, faz-se imperiosa a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao preceito in dubio pro reo.
Em decorrência da mencionada desclassificação, devem os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal da Comarca em referência, conforme determina expressamente o art. 383, § 2o do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo. Não há que se falar em atipicidade da conduta pela ausência de potencialidade lesiva da substância cannabis sativa, haja vista que o princípio ativo do THC, encontrado na maconha, é gerador de dependência, e por consequência, tem relevo na esfera penal, por estar incluído na lista de substâncias tidas como drogas constante da Portaria SVS/MS 344/1998. Recurso da defesa provido em parte. Recurso Ministerial prejudicado.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 121633/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 25.11.2015, DJe 2.12.2015) – destaquei.

Dessa forma, sustentando-se a sentença condenatória em ilações e conjecturas, uma vez que o conjunto de provas se revelou frágil a comprovar de forma cabal a autoria do delito de tráfico de drogas, imperiosa a
desclassificação
da imputação para a conduta capitulada no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06,

haja vista que a apelante guardava droga para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ante o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para desclassificar o crime imputado à apelante para aquele previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, determinando, por consequência, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020